Tribunal: TJMT
Processo: 1076712-91.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076712-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELVIRA TEREZA DE OLIVEIRA - CPF: 063.921.991-87 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO MÉDICO DO SUS E PERÍCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora aposentada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de isenção de Imposto de Renda e restituição de valores, ao fundamento de que a patologia alegada não se enquadra no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, sustentando a recorrente ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante comprovada por laudo médico do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia judicial em demanda que versa sobre isenção de Imposto de Renda por moléstia grave, diante de divergência entre laudo médico apresentado pela autora e perícia administrativa, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a necessidade de prova pericial afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação de moléstia grave prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 exige prova técnica idônea, sobretudo quando há divergência substancial entre laudo médico do SUS e perícia administrativa.

O juiz, como destinatário da prova, deve determinar a produção de perícia médica quando indispensável à formação do convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

O julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia judicial, em contexto de controvérsia técnica relevante, caracteriza cerceamento de defesa e viola o devido processo legal.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para causas até 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial, conforme art. 2º da Lei nº 12.153/2009, art. 10 da mesma lei, art. 35 da Lei nº 9.099/95 e entendimento firmado no IRDR nº 85560/2016 (Tema 01) do TJMT e no Enunciado nº 01 da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que a ausência de perícia médica em ação de isenção de imposto de renda por moléstia grave, diante de controvérsia probatória, impõe a anulação da sentença para regular instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para realização de perícia médica. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A divergência entre laudo médico apresentado pelo contribuinte e perícia administrativa acerca de moléstia grave prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 impõe a realização de perícia judicial.

A ausência de perícia médica indispensável à elucidação de controvérsia técnica configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.

A necessidade de produção de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública nas causas de até 60 salários mínimos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; CPC, art. 370; Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 10; Lei nº 9.099/95, arts. 35 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 85560/2016 (Tema 01); Enunciado nº 01 da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT; TJMT, N.U 1035875-57.2025.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli; TJMT, N.U 1043999-29.2025.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 10/12/2025, pub. DJE 12/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
ELVIRA TEREZA DE OLIVEIRA
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de isenção de Imposto de Renda e restituição de valores, sob o fundamento de que a patologia da autora não se enquadraria no rol taxativo de moléstias graves da Lei nº 7.713/88.

A recorrente pugna pelo provimento do recurso, alegando, em síntese, que é portadora de paralisia irreversível e incapacitante, conforme laudos médicos anexados.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda na qual a reclamante, servidora aposentada, aduz ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante, o que lhe daria direito à isenção tributária prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

Compulsando os autos, verifico que a sentença de primeiro grau fundamentou-se exclusivamente na análise documental e no indeferimento administrativo, concluindo que as doenças degenerativas da autora não se enquadram no conceito de paralisia. Todavia, a prova pericial se faz necessária no caso em comento para garantir o devido processo legal.

A comprovação de moléstia grave exige prova técnica idônea, especialmente quando há divergência entre os documentos médicos. No caso, a autora apresentou laudo médico do SUS que atesta explicitamente a "paralisia irreversível e incapacitante" (id. 283797399), enquanto o ente público nega tal enquadramento com base em perícia administrativa (id. 283797398).

O juízo, na qualidade de destinatário da prova, deve determinar a produção de prova pericial médica quando esta se mostra imprescindível à formação do convencimento, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. A ausência desta prova, diante da relevância da controvérsia técnica, configura cerceamento de defesa.

Sendo assim, conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para causas até 60 salários mínimos, independentemente da complexidade. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016 (Tema 01) e por meio do
Enunciado n.º 01
da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, fixou o seguinte entendimento:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Portanto, a necessidade de perícia técnica simplificada não afasta a competência deste Juizado, mas impõe que o magistrado a realize antes de proferir julgamento de mérito, observando-se o art. 10 da Lei nº 12.153/09 e o art. 35 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento consolidado nesta Turma Recursal:
"A ausência de prova pericial médica em ação que discute isenção de imposto de renda por moléstia grave, quando existente controvérsia probatória, configura cerceamento de defesa. O juízo deve determinar, de ofício, a realização de perícia médica quando indispensável à comprovação do direito alegado(...)."
(N.U 1035875-57.2025.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli).

Ainda:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTOS MÉDICOS PARTICULARES E LAUDO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) 1. A existência de divergência substancial entre laudo médico particular e laudo administrativo sobre moléstia grave prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 impõe a realização de perícia judicial. 2. A ausência de perícia judicial indispensável ao esclarecimento da condição de saúde do requerente configura cerceamento de defesa. 3. A constatação do cerceamento de defesa enseja a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular instrução com produção da prova pericial. (N.U 1043999-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Desta feita, deve ser reconhecida a necessidade de desconstituição da sentença com retorno dos autos à origem para que seja realizada a perícia médica judicial, a fim de atestar se a patologia da autora resulta, tecnicamente, em paralisia irreversível e incapacitante.

Ante o exposto, RECONHEÇO DE OFÍCIO a ocorrência de cerceamento de defesa por necessidade de perícia técnica e, por consequência, ANULO A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória/perícia médica. DECLARO PREJUDICADO o recurso interposto.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026